Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0715777-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de se manifestar, no prazo legal, quanto a perda do objeto do recurso, uma vez que os valores objeto dos autos já foram liberados em favor da agravada, conforme alvará de levantamento constante no ID 159127624 dos autos de origem. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 13:52:40. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada